Tribunal: TJMT
Processo: 0002749-53.2018.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002749-53.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (APELADO), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (APELADO), OSNI HENRIQUE DUARTE - CPF: 027.285.091-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA VIEIRA - CPF: 053.672.261-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVAS DE QUE O RÉU É PROPRIETÁRIO DA ARMA DE FOGO - IRRELEVANTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - RECURSO DESPROVIDO.

O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal, sendo irrelevante o fato de o artefato bélico apreendido pertencer a uma terceira pessoa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação criminal

interposto por LUCAS DA SILVA VIEIRA, irresignado com a sentença que o condenou pela infração do artigo 14, da Lei n°. 10.826/2003, a pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal.

O turno defensivo busca a absolvição por ausência de provas aptas a justificar a condenação do réu/apelante, visto não haver comprovação da propriedade da arma de fogo.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, e protesta pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação Criminal – Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição, sob a alegação de inexistência de provas, a embasar uma condenação – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos – Delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante que a propriedade da arma seja atribuída a terceiro. Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi flagrado por policiais militares portando/transportando, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, uma arma de fogo adaptada para uso de munição calibre 22, de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

.

DA ABSOLVIÇÃO.

Protesta o turno defensivo pela absolvição do réu, sustentando não haver provas do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, visto que a arma não era de sua propriedade, tampouco a transportava durante a ação delitiva.

Sustenta o turno defensivo, de que o réu/apelante apenas detinha a arma de fogo como favor a pessoa de Osnir no momento da sua apreensão, não a portando, afirmando ainda que por um momento, o réu teve a arma consigo, porém, quem tinha a posse da arma era o seu companheiro, que pilotava a motocicleta no momento, o que não implica na conclusão automática de que ele estava portando a arma e que a arma seria sua.

Nesse contexto, verifica-se que, apesar de haver certa nebulosidade acerca da efetiva propriedade do armamento bélico, ficou estampado nos autos, indene de dúvidas, que ele foi localizado com o apelante Lucas, sendo certo também, que ele tinha conhecimento da arma de fogo e a sua destinação.

Dito isso, ressalto que o Estatuto do Desarmamento Objetiva, além da segurança pública e paz social, o controle das armas de fogo em geral, bem como, de seus acessórios e munições. Sendo assim, a simples posse de arma de fogo de uso restrito com marca e numeração suprimidas, na situação concreta trazida nos autos, a meu ver, é o bastante para remeter o recorrente Lucas ao tipo penal do artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003.

Isto, pois, o crime se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não com a sua efetiva ocorrência, pois, trata-se de delito de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Nesse sentido decidiu essa Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ART. 155, §4º, IV, CP E ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 2. ART. 16, § 1º, IV, LEI Nº. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES POSSE DO ARMAMENTO – 3. RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES APREENDIDOS E DEPOSITADOS EM FAVOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RELATIVAMENTE AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – QUANTO AO DELITO REMANESCENTE E AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS, APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Assim, se quanto aos delitos de Furto qualificado e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, os réus foram apenados individualmente com as reprimendas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (Furto qualificado) e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), aplica-se o disposto no art. 109, V, do CP, que prevê o prazo prescricional de 4 anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Portanto, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos, entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença, havendo trânsito em julgado para a acusação, impõe-se que se declare extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP;

Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

2. O delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, se consuma com a simples posse do armamento, sendo irrelevante a atribuição da propriedade à terceira pessoa;

3. Não comprovado, sequer minimamente, que o apelante é o legítimo proprietário dos semoventes apreendidos nos autos, cuja restituição almeja, inviável determinar que lhe sejam restituídos, pois, “(...) A restituição de bens e valores apreendidos em ação penal poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, imprecisão sobre quem seja o verdadeiro proprietário, ou ainda que o mesmo não interesse mais ao processo, o que inocorre na espécie, em razão da não comprovação da propriedade e origem lícita dos bens e valores apreendidos. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0000364-07.2017.8.16.0114 - Marilândia do Sul - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 26.09.2019)”. (TJ-PR - APL: 00003640720178160114 PR 0000364-07.2017.8.16.0114, Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 26/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019).” (N.U 0001467-35.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“(...) Nos termos do entendimento desta Corte, o crime de posse ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta (ou de simples atividade), ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Precedentes. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo mas lhe negar provimento.” (AgRg no AREsp 1631613/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Assim, se a apelante tinha pleno conhecimento de que estava mantendo arma de fogo em sua posse, segurando o armamento, ainda que temporariamente e que o artefato bélico pertença a outra pessoa, consumou o crime previsto no artigo 14, da Lei nº. 11.826/03.

Não se ignora que para a configuração do delito esculpido no artigo 14 da Lei nº. 10.826/03, basta tão-somente o porte do armamento e da munição sem a devida autorização da autoridade competente, eis que se trata de crime de mera conduta, de perigo abstrato, não se exigindo a lesão efetiva ao bem jurídico, nem que a referida arma esteja municiada e montada, tampouco que a propriedade da arma seja atribuída a terceiro, bastando a possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade.

Destarte, considerando que a simples posse da arma de fogo ofende a segurança pública e a paz social, tratando-se de conduta que se emoldura perfeitamente ao artigo 14 da Lei nº. 11.826/03, não há que se falar em absolvição.

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...) O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é “crime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja ‘consumação se dá com o simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório’ (STJ, AgRg no AREsp 610230/DF)” (Procuradoria de Justiça Criminal - Parecer nº 002918-007/2010).“Os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito exaurem-se mediante a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, afigurando-se prescindível a efetiva exposição da incolumidade pública a perigo.” (TJMG, Ap nº 1.0112.12.009045-4/001)” (N.U 0008475-84.2010.8.11.0042, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Pelo exposto, em
consonância com o parece
r,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022